Tribunal: TJDFT
Processo: 0708550-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. INTIMAÇÕES DEMOLITÓRIA E DE INTERDIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Negativa de prestação jurisdicional. Não representa negativa de prestação jurisdicional a sentença que, embora sem referência a todas as teses deduzidas pela parte autora, aprecia a pretensão, porém de forma contrária aos interesses dos impetrantes. Preliminar rejeitada.2 – Mandado de segurança. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe um ato ilegal ou praticado com abuso de poder por agente público, além de um direito líquido e certo, ou seja, que não exige dilação probatória.3 – Intimações demolitória e de interdição. Os atos administrativos consubstanciados em intimações demolitória e de interdição, dos autos quais constam os fundamentos legais que ensejaram sua prática, não importam violação ao exercício da ampla defesa e do contraditório.4 – Poder de polícia. Auto-executoriedade. É lícita a atuação administrativa amparada no poder de polícia, que assegura aos agentes estatais a possibilidade de restringir direitos, atividades e bens do particular, em benefício do interesse público, e que tem como uma das principais características a auto-executoriedade, ou seja, a prerrogativa de praticar os atos voltados àquelas finalidades sem prévia intervenção judicial.5 – Apelação conhecida e desprovida.
ap